Tribunal: TJDFT
Processo: 0724376-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724376-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES CANUTO DE MELO, HELENA CANUTO DE MELO, WALDIMIR CANUTO DE MELO, MARIA APARECIDA BAGHDASSARIAN, LOURENCO CANUTO DE MELO, CARLOS HENRIQUE DE MELO, TEREZINHA DE FATIMA MELO, IEDA CANUTO DE MELO AGRAVADO: ILAIR ANTONIO TUMELERO D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora